Tribunal: TJSP
Processo: 1004591-56.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de extinção. Recurso da parte autora.
1. Extinção do processo fundada em "teoria da identidade da relação jurídica". Inadmissibilidade. Processo anterior que discutia contrato distinto, além de já ter sido sentenciado, impossibilitando o aditamento naqueles autos.
2. Reforma de sentença fundada no art. 485 do CPC. Possibilidade de

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de extinção. Recurso da parte autora.
1. Extinção do processo fundada em "teoria da identidade da relação jurídica". Inadmissibilidade. Processo anterior que discutia contrato distinto, além de já ter sido sentenciado, impossibilitando o aditamento naqueles autos.
2. Reforma de sentença fundada no art. 485 do CPC. Possibilidade de conhecimento do mérito. Causa madura para julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013, §3o, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Taxa de juros. Abusividade. Inocorrência. Observância da Instrução Normativa INSS no 28 de 16 de maio de 2008, vigente à época da contratação.
4. Sentença reformada para afastar a extinção do processo e, no mérito, julgar improcedente a demanda. Sucumbência imposta à autora. Recurso parcialmente provido.